Tribunal: TJPA
Processo: 0003449-04.2011.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/06, E ART. 16, DA LEI 10.826/03 ? APELO DE CLAUDIO MENDONÇA: PRELIMINAR DE INEPCIA DA DENÚNCIA POR NÃO CONSTAR NA MESMA QUAL DOS VERBOS ELENCADOS NO ART. 33, DA LEI 11.343/06, TERIA INCORRIDO O APELANTE ? REJEIÇÃO. Da leitura da peça acusatória, vê-se ter sido a prática de tráfico de entorpecente imputada ao apelante Claudio delimitada em sua modalidade ?transportar?, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 2) PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SEJA PELA AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, SEJA PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO ? REJEIÇÃO. Insurge dos autos certidão atestando ter sido o recorrente Cláudio devidamente citado em 02 de março de 2012, ocasião na qual afirmou não dispor de advogado, pelo que foi patrocinado pela Defensoria Pública, enquanto que a denúncia foi devidamente recebida em 20 de abril daquele mesmo ano. 3) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA ? IMPROCEDÊNCIA. A autoria delitiva de Claudio restou evidenciada através dos depoimentos dos policiais responsáveis pela sua prisão em flagrante, bem como do corréu Elvis, que além de confessar a prática delitiva, ratificou a conduta participativa de Cláudio, e ainda, através de interceptações telefônicas, as quais lhe apontam como membro de uma organização criminosa. 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA ? IMPROVIMENTO. O quantum da pena estabelecida ao apelante a cada um dos crimes a ele imputado encontra-se proporcional e razoável se levadas em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, juntamente o disposto no art. 42, da lei 11.343/06, não havendo que se falar em redimensionamento da pena a ele imposta, que em razão do concurso material de crimes, totalizou o quantum definitivo de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprido em regime prisional fechado, e 1800 (um mil e oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? IMPOSSIBILIDADE ? ART. 44, DO CPB. APELO DE ELVIS REIS: 6) PRELIMINAR PARA QUE SEJA CONCEDIDO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE ? VIA INADEQUADA ? PLEITO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO. 7) REDIMENSIOANMENTO DA PENA IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL ? PARCIAL PROVIMENTO. O quantum da pena estabelecida ao apelante em relação aos crimes de tráfico e associação ao tráfico encontra-se proporcional e razoável se levadas em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, juntamente o disposto no art. 42, da lei 11.343/06, impondo-se em ambos a incidência da atenuante da confissão espontânea, como bem aplicou o juízo a quo; no entanto, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, fixou-se a reprimenda de forma desproporcional à fixada ao apelante Cláudio, uma vez que as estabeleceu no mesmo patamar, deixando de levar em consideração que Elvis não registra antecedentes criminais como o aludido corréu, pesando contra ele apenas a sua culpabilidade, tendo em vista o poder de fogo do artefato apreendido, além da quantidade de munição, sob as quais incide a atenuante da confissão espontânea, restando total definitivo para o delito em comento em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) das-multa. Em razão do concurso material de crimes, a reprimenda final imposta a Elvis totaliza o quantum de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprido em regime prisional fechado, e 1560 (um mil e quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 8) RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 ? IMPOSSIBILIDADE. Tendo sido incurso na prática de associação ao tráfico de entorpecentes, mostra-se incompatível o reconhecimento do mencionado benefício, ante à dedicação do acusado às atividades ilícitas. 9)RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O INTERPOSTO PELO APELANTE CLAUDIO MENDONÇA E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELO APELANTE ELVIS REIS, TÃO SOMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA A ELE APLICADA PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 00034490420118140005
COMARCA DE ORIGEM: Altamira
APELANTE: Elvis da Silva Reis (Def. Pub. Ana Laura Macedo Sá) e Claudio da Silva Mendonça (Def. Pub. Marcio Alves Figueira)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/06, E ART. 16, DA LEI 10.826/03 -
APELO DE CLAUDIO MENDONÇA:
PRELIMINAR DE INEPCIA DA DENÚNCIA POR NÃO CONSTAR NA MESMA QUAL DOS VERBOS ELENCADOS NO ART. 33, DA LEI 11.343/06, TERIA INCORRIDO O APELANTE - REJEIÇÃO. Da leitura da peça acusatória, vê-se ter sido a prática de tráfico de entorpecente imputada ao apelante Claudio delimitada em sua modalidade ¿transportar¿, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 2) PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SEJA PELA AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, SEJA PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO - REJEIÇÃO. Insurge dos autos certidão atestando ter sido o recorrente Cláudio devidamente citado em 02 de março de 2012, ocasião na qual afirmou não dispor de advogado, pelo que foi patrocinado pela Defensoria Pública, enquanto que a denúncia foi devidamente recebida em 20 de abril daquele mesmo ano. 3) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA. A autoria delitiva de Claudio restou evidenciada através dos depoimentos dos policiais responsáveis pela sua prisão em flagrante, bem como do corréu Elvis, que além de confessar a prática delitiva, ratificou a conduta participativa de Cláudio, e ainda, através de interceptações telefônicas, as quais lhe apontam como membro de uma organização criminosa. 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA - IMPROVIMENTO. O
quantum
da pena estabelecida ao apelante a cada um dos crimes a ele imputado encontra-se proporcional e razoável se levadas em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, juntamente o disposto no art. 42, da lei 11.343/06, não havendo que se falar em redimensionamento da pena a ele imposta, que em razão do concurso material de crimes, totalizou o
quantum
definitivo de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprido em regime prisional fechado, e 1800 (um mil e oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - ART. 44, DO CPB.
APELO DE ELVIS REIS:
6)

PRELIMINAR PARA QUE SEJA CONCEDIDO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - VIA INADEQUADA - PLEITO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO. 7) REDIMENSIOANMENTO DA PENA IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL - PARCIAL PROVIMENTO. O
quantum
da pena estabelecida ao apelante em relação aos crimes de tráfico e associação ao tráfico encontra-se proporcional e razoável se levadas em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, juntamente o disposto no art. 42, da lei 11.343/06, impondo-se em ambos a incidência da atenuante da confissão espontânea, como bem aplicou o juízo
a quo
; no entanto, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, fixou-se a reprimenda de forma desproporcional à fixada ao apelante Cláudio, uma vez que as estabeleceu no mesmo patamar, deixando de levar em consideração que Elvis não registra antecedentes criminais como o aludido corréu, pesando contra ele apenas a sua culpabilidade, tendo em vista o poder de fogo do artefato apreendido, além da quantidade de munição, sob as quais incide a atenuante da confissão espontânea, restando total definitivo para o delito em comento em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) das-multa. Em razão do concurso material de crimes, a reprimenda final imposta a Elvis totaliza o
quantum
de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprido em regime prisional fechado, e 1560 (um mil e quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 8) RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE. Tendo sido incurso na prática de associação ao tráfico de entorpecentes, mostra-se incompatível o reconhecimento do mencionado benefício, ante à dedicação do acusado às atividades ilícitas. 9)RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O INTERPOSTO PELO APELANTE CLAUDIO MENDONÇA E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELO APELANTE ELVIS REIS, TÃO SOMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA A ELE APLICADA PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar provimento ao interposto pelo apelante Claudio Mendonça e dar parcial provimento ao interposto pelo recorrente Elvis Reis, apenas para redimensionar a pena a ele imposta pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, realizado em plenário virtual, com encerramento aos treze dias do mês de outubro de 2020.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por Elvis da Silva Reis e Claudio da Silva Mendonça, inconformados com a sentença do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Altamira, que os condenou, respectivamente, às penas de 17 (dezessete) anos de reclusão e 1550 (mil quinhentos e cinquenta) dias-multa, e 22 anos de reclusão e 1800 (mil e oitocentos) dias-multa, sendo ambas as sanções privativas de liberdade em regime fechado e ambas as sanções pecuniárias fixadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infringirem o disposto nos arts. 33 e 35, da lei 11.343/06 e art. 16 da lei 10.826/03.

Em razões recursais, o apelante Claudio Mendonça sustentou, preliminarmente, ser a inepta a denúncia contra ele oferecida, pois deixou de apontar qual dos verbos elencados no art. 33, da lei 11.343/06, foi por ele infringido, de modo a impossibilitar sua ampla defesa e contraditório, sendo que, ainda preliminarmente, suscitou o referido apelante a nulidade processual, seja pela ausência de recebimento da peça acusatória, seja por não ter sido citado à apresentação de resposta à acusação.

No mérito, o apelante Claudio Mendonça, afirmou inexistirem provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, razão pela qual a sua absolvição é medida que se impõe, sendo que, subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena a ele imposta para o mínimo legal, com a consequentemente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O apelante Elvis Reis, por sua vez, em razões recursais, requereu inicialmente a concessão do direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, o redimensionamento da pena a ele imposta para o patamar mínimo legal, com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento de ambos os recursos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos apelos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1)

APELANTE CLAUDIO MENDONÇA
1.1)

PRELIMINARES:

Sustentou o apelante Claudio Mendonça ser a denúncia contra ele oferecida inepta, pois deixou de apontar em qual dos verbos elencados no art. 33, da lei 11.343/06, a conduta supostamente por ele perpetrada se encaixaria, de modo a impossibilitar o seu exercício da ampla defesa e do contraditório, sendo necessário à melhor análise da matéria a transcrição, na íntegra, dos fatos narrados da peça acusatória,
verbis:
¿Noticiam os presentes autos do inquérito policial que, no dia 27/08/11, após receber notícia que um veículo camionete, tipo strada, cor prata, conduzido por dois indivíduos,
transportava drogas
, policiais federais se dirigiam para a Rodovia Transamazônica a fim de realizar barreira.
Após interceptar o citado veículo, foi realizada revista pessoal nos acusados sem que nada fosse encontrado, ocasião em que passaram a revistar o interior do veículo, encontrando aproximadamente 3,1kg (três mil e cem gramas) da substância entorpecente análoga a cocaína, assim como uma metralhadora 9mm, com 01 (um) carregador contendo 10 (dez) munições 9mm, e ainda 02 (duas) caixas contendo 50 (cinquenta) munições cada, além de 02 (dois|) aparelhos celulares.
Segundo declarações do acusado Elvis, este foi contratado por um homem desconhecido pelo valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para buscar drogas e armas em Apuí, localidade próxima ao Município de Itaituba/PA, sendo-lhe entregue a quantia no valor de R$700,00 (setecentos reais) para as despesas com gasolina e alimentação.
E ainda, foi avisado ao Elvis que o acusado Claudio iria embarcar no veículo, nas proximidades da cidade de Medicilândia, para seguir viagem de volta com o mesmo para Altamira¿.

Ainda da denúncia, extrai-se ter sido a conduta dos apelantes melhor detalhada e enquadrada ao tipo penal respectivo, por ocasião do tópico referente ao ¿DIREITO¿, cuja transcrição ora se impõe,
verbis:

¿A materialidade da conduta delitiva está comprovada através do laudo toxicológico de constatação e auto de apresentação e apreensão, ao passo que, no tocante à autoria, resta também comprovada por meio de prova testemunhal e interrogatório dos acusados.
Agindo da forma como agiram, os indiciados infringiram o disposto nos arts. 33 e 35 da lei nº 11.343/06 e art. 16 da lei 10.826/03, em virtude de terem se associado para
transportar
drogas, uma vez que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente, além de arma e munições de uso restrito, no veículo em que os acusados conduziam
¿.

Com efeito, vê-se não prosperar o argumento do apelante Claudio Mendonça de que teve seu direito à ampla defesa e ao contraditório suprimidos, pois, da leitura da exordial acusatória, lê-se ter sido a prática de tráfico de entorpecente a ele imputada delimitada em sua modalidade ¿transportar¿, de modo que a rejeição da preliminar referente à alegação de inépcia da denúncia é medida que se impõe.

De igual modo, não prosperam as preliminares de nulidades processuais também suscitadas pelo apelante Claudio Mendonça, seja pela ausência de recebimento da peça acusatória, seja por não ter sido citado à apresentação de resposta à acusação, senão vejamos:

Ao contrário do que foi sustentado pelo recorrente, às fls. 35 dos autos, consta Certidão do Oficial de Justiça, atestando terem sido os recorrentes devidamente citados em 02 de março de 2012, tendo o réu Claudio Mendonça afirmado não dispor de advogado particular, pelo que deveria ser patrocinado pela Defensoria Pública, como de fato o foi, conforme se extrai da sua defesa preliminar, às fls. 27, apresentadas pelo aludido órgão em 09/03/2012, enquanto que a denúncia foi devidamente recebida em 20 de abril daquele ano,
ex-vi
fls. 66, dos autos.

Assim, rejeito as preliminares acerca de supostas nulidades processuais, suscitadas pelo apelante Claudio Mendonça.
1.2)

MÉRITO:

Alega o apelante inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

O acusado Elvis da Silva Reis, em sede judicial, assim asseverou,
verbis:
¿que confirma os termos na denúncia; que o veículo apreendido era de um rapaz que contratou o depoente para buscar a droga em Apuí; que estava voltando de Apuí com a droga; que confirma que trouxe três quilos de droga; que estava trazendo a droga e as armas para entregar para um rapaz aqui em Altamira; que recebeu por esse serviço a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais
); que não chegou receber nada do pagamento; que o pagamento seria efetuado após a entrega da droga; que o carro em que o depoente estava era uma pick-up STRADA; que o rapaz que contratou o depoente se chama JOSÉ e mora aqui em Altamira; que viu José e fez negócio na beira do cais; que não sabe o nome de José todo; que não sabe se José tem algum apelido;
que Claudio sabia do transporte de droga; que Claudio também foi contratado por Jose; que José foi quem disse para o depoente que Claudio também tinha sido contratado para o transporte da droga e iria lhe acompanhar; que pegou Claudio aqui na cidade, próximo ao Mirante; que chegando na cidade destino, entregou o carro para um coroa que o levou para guardar a droga e a arma; que o depoente e Claudio ficaram hospedados num hotel aguardando o retorno do carro;
que o carro seria entregue para José, quando do retorno do depoente para Altamira; que não viu o rapaz colocado a droga e as armas no carro mas sabia que ele havia colocado (...) que Claudio não falou para o depoente porque aceitou esse serviço; Que Claudio não entrou em detalhes com o depoente sobre os fatos narrados na denúncia; que não sabe dizer se Claudio é traficante de droga (...) que está confessando o crime porque tem muito arrependimento de ter cometido o mesmo (...)¿.

O agente da Polícia Federal Ézio Rodrigues Viana Ferreira, que participou da operação que culminou na prisão em flagrante dos apelantes, narrou em seu depoimento perante o juízo detalhes da empreitada, inclusive afirmou que das informações que levaram aos acusados, extraiu-se o nome deles como sendo as pessoas que transportariam armas e drogas, o que foi confirmado por ocasião da prisão em flagrante de ambos, além de ressaltar ter o recorrente Claudio lhe proferido ameaças na Delegacia, sendo imperioso transcrever o referido depoimento,
verbis: ¿que havia um serviço de inteligência por trás; que as informações eram de Macapá;
que eles disseram que vinham uma pick up branca, carregando drogas e armas com munições; que as informações deram os nomes dos denunciados como os ocupantes do carro e que eles fariam transporte;
que fizeram a abordagem numa comunidade depois de Brasil Novo; que inicialmente estava numa viatura antes de Brasil Novo; que um carro da força Nacional fechou a ponte, onde os denunciados foram abordados; que os denunciados tentaram dar a ré, mas não conseguiram porque tinha dois carros atrás; que eles demoraram pra descer do carro; que depois que eles desceram fizeram a abordagem de rotina; que as informações era de que a barreira policial, após Itaituba, poderia abordar os denunciados e `sentar o dedo¿; que neste dia encontraram apenas a cocaína e a arma; que no outro dia cedo, continuaram a revista no carro e acharam mais meio quilo de maconha;
que lá fora na delegacia Claudio disse que a Justiça era falha e que ele iria sair um dia e iria atrás dos policiais
; que foi ouvido em áudio a narração de que havia pessoas atrapalhando o tráfico e que deveriam ser retiradas do caminho; que não deu para entender se essas pessoas seriam traficantes ou a própria polícia; que depois de um mês teve uma operação deflagrada deste alvo com mandado de prisão em quatro Estados;
que eles estariam levando droga para uma chácara em Altamira; que seria uma chácara onde Claudio tem um contato
; que Claudio disse que era carona; que depois disseram que não conheciam um ao outro; que quem negava que não conhecia de jeito nenhum era Claudio; que tinha um carregador cheio de munições; que na arma tinha um brasão do Governo Boliviano; que era uma metralhadora 9mm¿.

No mesmo sentido foi o depoimento do agente Federal Tiago da Silva Guedes,
verbis: ¿que em meados de setembro do ano passado obtiveram informações de que dois elementos, Cláudio e Elvis, iriam buscar drogas na fronteira ou em Porto Velho; que antes mesmo deles irem, a polícia já sabia que eles iriam buscar drogas e munição; que eles foram alvo de uma operação realizada em Macapá, com o nome de GRADUADOS; que aqui em Altamira seis mandados de prisão foram expedidos devido a esta operação; que os denunciados foram pegos no grampo da polícia; que no dia em que os denunciados iriam retornar montaram um cerco policial, juntamente com a força Nacional; que os denunciados tentaram dar marcha ré no veículo para fugir do local; que num primeiro momento eles não queria descer do veículo; que já haviam ecebido informações de Macapá que a partir do momento que eles passassem por Itaituba eles deveriam ser interceptados por qualquer barreira; que foi encontrada metralhadora, munições, entorpecentes; que no dia seguinte pela manhã foi encontrado meio quilo de maconha dentro do carro; que eram bastantes munições, mas o depoente não sabe precisar quanto; que as munições eram de calibre 9mm
; que a informação era de que os dois denunciados iriam transportar a droga;

que Claudio ameaçou os policiais na delegacia;
que os denunciados negaram a posse da droga;
que Claudio possui dois irmãos presos por tráfico de droga; que o irmão de Claudio era o alvo principal da operação Graduados; que depois da prisão dos denunciados caiu num áudio em Macapá tramando o assassinato de algumas pessoas em Altamira, supostamente traficantes que teriam atrapalhado a entrega da droga; que a metralhadora estava na caçamba, debaixo do estrado, na parte esquerda; que a ameaça que Claudio fez aos policiais foi feita na Delegacia; (...) que pela operação a informação era de que Claudio era um dos elementos principais, até porque era irmão do alvo principal da operação; que Claudio iria negociar a droga e a arma em Altamira; que isso foi lhe repassado pelas informações prestadas pelo pessoal que estava fazendo investigações em Macapá (...)¿.

Ademais, como se não bastasse, às fls 88/97, consta os Autos dos Diálogos Referentes ao Flagrante, com um Organograma da Organização Criminosa, elaborado pela Polícia Federal, do qual se extrai ser o recorrente Claudio irmão do líder da referida Organização, tendo o mesmo participação dolosa e consciente no esquema criminoso, sendo imperioso transcrever os fatos assim narrados no referido documento,
verbis: ¿No dia 28 de agosto de 2011, foram presos em flagrante na cidade de Brasil Novo/PA, ELVIS DA SILVA REIS e CLÁUDIO DA SILVA MENDONÇA, por transportarem no veículo Strada, placa JVL 8343, uma metralhadora com brasão aparente da Bolívia; 110 munições de 9mm; 1,100g de substância, cujo narcoteste resultou positivo para produto derivado da cocaína; e 508g de substância, cujo narcoteste resultou positivo para maconha. Um dos proprietários do material apreendido é MARCELO DA SILVA MENDES, irmão de CLAUDIO DA SILVA MENDONÇA, e encontrava-se preso em Guajará Mirim/RO. MARCELO, mesmo recluso ao presídio, negociou a compra e preparou a logística para o transporte até Altamira/PA. Outro proprietário é PEDRO VIEIRA DOS SANTOS, que está preso junto com MARCELO. Nas ligações que seguem fica claro que a propriedade da droga é de MARCELO e PEDRO. Nos diversos diálogos Marcelo e Pedro foram especificando o material transportado e o veículo.
As quantidades citadas foram compatíveis com as apreendidas, inclusive com a quantia exata de munições. E, nos diálogos entre Marcelo e Elvis, também resta clara a participação dolosa e consciente de CLAUDIO DA SILVA MENDONÇA, muito embora ELVIS esteja assumindo toda a culpa, o que é muito comum e bastante verificado nas prisões em flagrantes por tráfico de drogas com mais de um envolvido, onde apenas um deles admite a propriedade do material ilícito e a responsabilidade pelo transporte do mesmo, a fim não só de excluir da responsabilidade penal os demais envolvidos, como também o próprio escapar da tipificação de Associação para o tráfico¿

Com efeito, das conversas telefônicas interceptadas, em conformidade com os depoimentos testemunhais e a própria confissão do acusado Elvis perante à autoridade judicial, vê-se que tanto este, como Claudio, possuíam conhecimento prévio das armas e drogas que transportavam no interior do veículo no qual foram presos em flagrante delito, bem como associaram-se a fim de incorrer na prática delitiva, tratando-se de uma ação planejada e premeditada junto aos seus demais parceiros de traficância, o que foi ainda ratificado pelo Auto de Apresentação e Apreensão da droga, das armas e das munições encontradas junto aos acusados, bem como através do Laudo Toxicológico Definitivos, às fls. 19/22, não havendo que se falar em ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar a sentença condenatória que os incursionou nos tipos penais previstos nos arts. 33 e 35, da lei 11.343/06, e art. 16, da lei 10.826/06.

Quanto a dosimetria da pena imposta, o apelante Claudio Mendonça requereu o seu redimensionamento para o patamar mínimo legal e após a conversão da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito.

Da leitura do édito condenatório, vê-se ter o magistrado sentenciante estabelecido a pena-base para o crime de tráfico de entorpecentes pouco acima do patamar médio legal, isto é, em 11 (onze) anos de reclusão e 1100 (mil e cem) dias-multa, a qual se justifica ante à quantidade e a natureza da droga apreendida, qual seja, 3,1kg (três mil e cem gramas) da substância entorpecente análoga a cocaína, à luz do art. 42, da lei 11.343/06, sendo que a culpabilidade do acusado, de igual modo, merece valoração negativa, uma vez que mesmo chegou a ameaçar os policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, além das circunstâncias em que o crime foi praticado, pois o referido acusado, juntamente com um comparsa, transportava considerável quantidade de droga de um Município para outro, na intenção de distribuí-lo para venda no local de destino.

Ademais, há de se valorar negativamente ao apelante Claudio, o fato do mesmo registrar antecedente criminal, com sentença condenatória contra ele proferida transitada em julgado.

Na segunda fase do cálculo da pena, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, sendo que NA terceira etapa do cálculo, salienta-se não fazer o apelante jus à causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, uma vez que, tendo sido incurso na prática de associação ao tráfico de entorpecentes, mostra-se incompatível o reconhecimento do mencionado benefício, ante à dedicação do acusado às atividades ilícitas, razão pela qual se torna definitiva a reprimenda inicialmente estabelecida.

Quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas, vê-se ter o juízo
a quo
fixado a reprimenda inicial corporal pouco abaixo do patamar médio legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão, que, de igual modo se justifica, diante das mesmas circunstâncias judiciais valoradas ao crime de tráfico, tornando-se definitiva em razão da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes ou causas de diminuição e aumento de pena, ressaltando-se que embora o aludido magistrado tenha estabelecido a sanção pecuniária abaixo do mínimo previsto em lei, isto é, em 600 (seiscentos) dias-multa, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, no qual vigora o princípio
non reformatio in pejus,
deixo de retificar o equívoco, mantendo-se o referido
quantum

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, impõe-se manter a reprimenda inicial estabelecida acima do patamar médio legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, tendo em vista o poder de fogo do artefato apreendido, além da quantidade de munição, (metralhadora 9mm; 01 (um) carregador contendo 10 (dez) munições 9mm; e ainda 02 (duas) caixas contendo 50 (cinquenta) munições cada, totalizando cem), pesando ainda contra o apelante Claudio um registro de antecedente criminal, como já mencionado alhures, pelo que se torna o referido
quantum
definitivo.

Estabelecidas as reprimendas de cada delito, faz-se necessário somá-las diante do concurso material de crimes, pelo que resta o total definitivo de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprido em regime prisional fechado, e 1800 (um mil e oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, ressalta-se a inviabilidade do pleito do apelante para que seja a pena privativa de liberdade a ele imposta substituída por restritivas de direito, tendo em vista o
quantum
da pena estabelecida, por si só, não a autorizar, à luz do art. 44, do CPB.
2)

APELANTE ELVIS REIS
2.1) PRELIMINAR:

Inicialmente, cumpre ressaltar que o pleito do apelante,

para que lhe seja concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do seu apelo, é inadequado, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso.

2.2) MÉRITO:

No mérito, pleiteou o apelante o redimensionamento das penas a ele imposta para o patamar mínimo legal, com o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Quanto à pena do crime de tráfico de drogas, imposta ao apelante Elvis Reis, vê-se ter o magistrado de primeiro grau a estabelecido no patamar médio legal, isto é, em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, o que se justifica em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das circunstâncias nas quais o crime foi praticado, conforme já mencionado a quando da análise da dosimetria de pena do corréu Cláudio, tendo sido reconhecida acertadamente a atenuante da confissão espontânea, pela qual foi reduzida a reprimenda inicial em um ano e cem dias-multa, não havendo que se falar em circunstâncias agravantes.

Em relação à terceira etapa do cálculo, não prospera o pleito do recorrente para que seja reconhecido o privilégio previsto no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, uma vez que, tendo sido o mesmo incurso na prática de associação ao tráfico de drogas, mostra-se incompatível o reconhecimento do mencionado benefício, ante à dedicação do acusado às atividades ilícitas, razão pela qual se torna definitiva a sua reprimenda em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Quanto ao crime de associação ao tráfico ilícito de entorpecentes, entendo impor-se a manutenção da reprimenda inicial imposta em 05 (cinco) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, que, de igual modo se justifica, diante das mesmas circunstâncias judiciais valoradas ao crime de tráfico, sendo que, por ocasião da segunda fase de cálculo da pena, impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante referente à confissão espontânea, pela qual foi a sanção reduzida à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo imperioso ressaltar que embora o magistrado de primeiro grau tenha incorrido em equívoco ao conduzir a sanção pecuniária para abaixo do patamar mínimo legal, em razão de circunstância atenuante, confrontando o entendimento sumulado no enunciado 231, do STJ, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, no qual vigora o princípio
non reformatio in pejus,
deixo de retificar o mencionado equívoco, tornando-se definitivo o aludido
quantum
.

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, vê-se ter o magistrado sentenciante estabelecido a reprimenda de forma desproporcional à fixada ao apelante Cláudio, uma vez que as estabeleceu no mesmo patamar, deixando de levar em consideração que Elvis não registra antecedentes criminais como o referido corréu, pesando contra ele apenas a sua culpabilidade, tendo em vista o poder de fogo do artefato apreendido, além da quantidade de munição, (metralhadora 9mm; 01 (um) carregador contendo 10 (dez) munições 9mm; e ainda 02 (duas) caixas contendo 50 (cinquenta) munições cada, totalizando cem), pelo que se justifica fixar a sanção inicial em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sob as quais incide a atenuante da confissão espontânea, pelo que o total definitivo se perfaz em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) das-multa.

Estabelecidas as reprimendas de cada delito, faz-se necessário somá-las diante do concurso material de crimes, pelo que resta o total definitivo de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprido em regime prisional fechado, e 1560 (um mil e quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por todo o exposto, conheço dos Apelos, nego provimento ao interposto por Cláudo Mendonça e dou parcial provimento ao de Elvis Reis, tão somente para redimensionar a sanção a ele imposta para 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprido em regime prisional fechado, e 1560 (um mil e quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

É como voto.
Belém, 13 de outubro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora